Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA s.a. CFI, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 7294619). Por meio da petição sob ID 35176156, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006